Tribunal: TJDFT
Processo: 0706443-15.2018.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE SEGURO. QUEBRA DO PERFIL DO SEGURADO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. AUTOMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SINISTRO. PERDA TOTAL. EXIGÊNCIA DE BAIXA DO GRAVAME SOBRE O VEÍCULO. ABUSIVIDADE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece, em grau recursal, de tese não suscitada em contestação, tampouco examinada na sentença, e que não se encontra abarcada pelas exceções dos artigos 342 e 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa.
2. A relação jurídica estabelecida no contrato de seguro de automóveis constitui relação de consumo, pois as partes emolduram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. Nos termos do artigo 757 do Código Civil, "pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”.
4. Havendo a celebração de contrato de seguro entre as partes, no qual o veículo segurado, ainda que gravado por alienação judiciária, sofre "perda total", emerge a responsabilidade contratual da seguradora em indenizar a parte beneficiária pelo valor da indenização integral. Isso porque, não obstante apenas com a quitação da avença seja possível a retirada do gravame correlato que recai sobre o veículo, a necessidade de desembaraço não constitui óbice ao recebimento da indenização, afigurando-se abusiva tal exigência, porquanto coloca o consumidor em situação de extrema desvantagem.
5. O dano moral passível de ser reparado é aquele que adentra a órbita dos direitos da personalidade, afetando a dignidade da pessoa humana. In casu, em razão da injusta recusa da ré em indenizar os danos decorrentes da perda total do veículo segurado, o autor suportou aborrecimentos que superam a esfera do mero dessabor, pois não é razoável que se aguarde por dois anos a contraprestação do contrato de seguro.
6. Na fixação da compensação, deve o juiz considerar a proporcionalidade e razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida e o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto.
7. Apelação cível interposta pelo autor conhecida e não provida. Apelação cível interposta pela ré parcialmente conhecida e, na extensão, não provida.